Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). COMPETÊNCIA PARA ANALISAR E JULGAR A CAUSA. JUIZ DAS GARANTIAS OU JUIZ NATURAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, para analisar o juízo competente para analisar os fatos descritos no inquérito policial no 0705385-33.2025.8.07.0003.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a qual juízo compete analisar a competência para processar e julgar a ação penal.
III – Razões de decidir:
3. O juiz das garantias foi instituído para consolidar o processo penal acusatório no ordenamento jurídico brasileiro, atendendo aos princípios do sistema acusatório já plasmados na Constituição Federal, sobretudo no artigo 129, inciso I. Trata-se de instituto processual destinado a resguardar a imparcialidade do juízo responsável pelo processamento e julgamento do feito, em observância aos primados constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.
4. Embora seja certo que a atuação do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia, não se pode olvidar que a competência para processar e julgar a ação penal, inclusive para eventual rediscussão da competência jurisdicional, deve ser exercida pelo juiz natural do feito.
5. Ao juiz das garantias é conferido o poder-dever de decidir sobre sua própria competência ou incompetência, conforme consagrado no princípio do Kompetenz-Kompetenz, mas não lhe é facultado afirmar ou impor, de forma vinculativa, a competência de outro juízo, em especial do juiz natural que assumirá a condução da ação penal após o recebimento da peça acusatória.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF).